Tribunal: TJBA
Processo: 8117703-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117703-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: CAROLINA MATOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL
. APELAÇ
ÃO
CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100 % DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA em face da sentença proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da 1
9
ª
VARA DE REL
AÇÃO
DE CONSUMO DA COMARCA DE
SALVADOR – BA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, tombada sob o nº 8117703-94.2020.8.05.0001 que julgou procedente os pedidos constantes na inicial, condenando a
apelante a
rematricular a apelada no semestre de 2020.2 no curso de medicina, bem como declarar

inexistentes quaisquer débitos perpetrados à apelada, vez que esta se encontra acobertada 100% pelo FIES e indenização a título de danos morais
.

O cerne recursal versa
sobre
a possibilidade dos débitos cobrados à apelada, visto que estes não se encontram cobertos pelo programa de financiamento estudantil.

Compulsando os autos, verifica-se que
a
apelante alega
a possibilidade da cobrança dos débitos realizados à apelada, tendo em vista a cláusula 6ª do contrato de financiamento estudantil versar sobre a quitação de eventuais parcelas relacionadas às diferenças de mensalidades realizadas diretamente ao contratante.

Ocorre que, o referido contrato de
financiamento estudantil em sua cláusula 6ª é claro ao afirmar que ao contratante resta estabelecido o pagamento da diferença da mensalidade: “caso o Fies financie montante inferior ao da mensalidade escolar pelo contratante conforme valor informado no preâmbulo deste contrato”, o que não ocorre com o caso em comento.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.

8117703-94.2020.8.05.0001
, originária da
19º VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
– BA, apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA

e apel
ada CAR
OLINA MATOS DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .